Tribunal: TJBA
Processo: 8060069-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060069-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Advogado(s): AGRAVADO: IVAN OLIVEIRA CARNEIRO Advogado(s):CLAUDIO RODRIGO BISPO DA CONCEICAO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIÁRIO DE PRIMEIRO GRAU. CIRURGIA CARDÍACA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS ESPECÍFICOS (ÓRTESE E PRÓTESE). MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). NEGADO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO. DECISÃO DO PLANTÃO JUDICIÁRIA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado da Bahia, na qualidade de gestor do PLANSERV, contra decisão interlocutória proferida em regime de plantão judiciário. 2. A decisão combatida deferiu a tutela provisória de urgência em favor de um beneficiário de 41 (quarenta e um) anos, diagnosticado com valvopatia aórtica grave, e determinou que o plano de saúde autorizasse e custeasse, de forma imediata, a cirurgia de substituição da válvula aórtica, bem como o fornecimento dos materiais prescritos pelo médico assistente, notadamente uma bioprótese cardíaca de pericárdio e um medicamento específico, sob pena de multa diária fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 3. O Agravante busca a suspensão dos efeitos dessa decisão, argumentando, em síntese, a necessidade de que o procedimento ocorra, preferencialmente, na rede credenciada, e a desproporcionalidade do valor da multa cominatória. II. Questão em discussão 4. As questões controvertidas submetidas à análise para a apreciação do pedido de efeito suspensivo são: a) A verificação da presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, especificamente a probabilidade de provimento do Agravo e o risco de dano grave ou de difícil reparação ao Agravante, conforme dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil; b) A análise da legalidade da recusa do plano de saúde em fornecer materiais específicos (órtese e prótese), indicados pelo médico especialista para a realização de procedimento cirúrgico coberto pelo plano, considerando as normativas internas do PLANSERV e os princípios contratuais aplicáveis; c) A pertinência do argumento do Agravante acerca da obrigatoriedade de realização do procedimento, exclusivamente, na rede credenciada, em contraposição à indicação do hospital e da equipe médica que já acompanha o paciente; d) A avaliação da proporcionalidade e da razoabilidade da multa diária (astreintes) estabelecida pelo juízo de primeira instância, para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. III. Razões de decidir 5. Em uma análise preliminar, não se constata a presença cumulativa dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. A probabilidade do direito e o perigo de dano, na realidade, favorecem o Agravado, dada a gravidade de seu quadro clínico (valvopatia aórtica grave) e a urgência da intervenção cirúrgica para a preservação de sua vida e saúde, o que afasta a probabilidade de sucesso do recurso do Agravante. 6. A recusa do plano em fornecer os materiais específicos, embora tenha autorizado a cirurgia, aparenta ser desarrazoada e contrária à boa-fé objetiva que deve reger os contratos. A escolha do tratamento, incluindo os materiais e medicamentos mais adequados, é prerrogativa do profissional médico que acompanha o paciente. 7. Ademais, a negativa de cobertura para órteses e próteses, quando essenciais ao ato cirúrgico, contraria o próprio regulamento do PLANSERV, estabelecido pelo Decreto Estadual nº 9.552/2005, que, em seu artigo 14, § 2º, alínea "g", prevê a cobertura para tais itens. 8. O argumento de que o procedimento deve ser realizado, preferencialmente, na rede credenciada, não se sustenta nesta fase processual. O Agravante não demonstrou que o hospital indicado para a cirurgia não integra sua rede credenciada, nem apresentou alternativas de prestadores aptos a realizar um procedimento de alta complexidade, com a mesma segurança e expertise. Em cirurgias cardíacas de grande relevância, a relação de confiança entre o paciente e a equipe médica que o assiste é fundamental, não cabendo ao plano de saúde impor uma substituição, sem justificativa técnica plausível. 9. A multa cominatória de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) diários, não se revela desproporcional ou excessiva. Sua finalidade é eminentemente coercitiva, visando garantir a efetividade da decisão judicial que tutela o direito à vida. O valor deve ser suficiente para desestimular o descumprimento por parte do devedor, especialmente quando se considera o elevado custo de procedimentos médicos complexos e o bem jurídico em risco. IV. Dispositivo e tese 10. Pedido de efeito suspensivo negado, mantendo-se, integralmente, a decisão agravada, até o julgamento final do recurso. Tese de julgamento: "1. A recusa de cobertura de órtese e prótese por plano de saúde de autogestão, quando indicadas pelo médico assistente como essenciais ao sucesso de procedimento cirúrgico coberto, configura conduta abusiva, violando a boa-fé objetiva e o regulamento do próprio plano, sendo a escolha técnica do material prerrogativa do profissional de saúde. 2. A alegação de necessidade de realização de procedimento em rede credenciada não prospera quando o plano de saúde não comprova que o hospital indicado é descredenciado ou que dispõe de alternativa viável e segura para cirurgia de alta complexidade, prevalecendo a confiança do paciente na equipe médica assistente. 3. A multa diária fixada em valor significativo é considerada proporcional e razoável quando destinada a compelir o cumprimento de obrigação de fazer que visa proteger o direito fundamental à vida e à saúde, especialmente em face da urgência e da gravidade do quadro clínico do beneficiário". Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: arts. 139, IV, 297, 497, 537, 995, parágrafo único, e 1.019, I e II. Código Civil: arts. 422 e 423. Decreto Estadual nº 9.552/2005: art. 14, § 2º, 'g'. Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060069-70.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado IVAN OLIVEIRA CARNEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA